Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705669-69.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OTÁVIO AUGUSTO SEVERINO LISBOA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE ESCALONADO DE REMUNERAÇÃO. LEI 5.187/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REFORMA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de implementação da última parcela do reajuste estabelecido pela Lei Distrital 5.187/2013 ao Autor, servidor da Fundação Hemocentro de Brasília. 2. Na ADI 5517-6, apesar de não ter sido conhecida pelo Conselho Especial do TJDFT, fixou-se o entendimento de que em razão de as leis objurgadas produzirem seus efeitos a partir de 2013, somente nesse exercício financeiro poderiam elas ser suspensas por falta de dotação orçamentária para tanto, e não se tem notícia de que tenha acontecido, até porque, ao que se verifica, as despesas decorrentes das aludidas leis foram previstas no mesmo ano de 2013. 3. O argumento de crise financeira e de ausência de dotação orçamentária não afasta o direito do Apelado de receber a última parcela do reajuste, porquanto a Lei 5.187/2013 já estava em vigor e já haviam sido pagas as duas primeiras parcelas do reajuste, impondo ao administrador público a obrigação de prever tal despesa de pessoal nos anos seguintes. 3.1. O entendimento do STF no julgamento do RE 905.357 não se aplica ao presente caso, uma vez que este não versa sobre revisão geral anual de remuneração, mas sim sobre implementação da última parcela do reajuste criado por uma lei do ano de 2013, cujos impactos financeiros tinham de ser observados na elaboração dos orçamentos dos anos subsequentes. 4. Não há razão para falar em violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que não se trata de novas despesas criadas, mas sim de despesas de pessoal de caráter continuado que deveriam estar previstas no orçamento, nos termos do art. 17 da LRF. 5. Tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reformada de ofício a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, devendo-se fixar o percentual de acordo com o §3o do art. 85 do CPC após a liquidação do julgado. 6. Apelo e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios reformados de ofício e majorados, nos termos do §11 do art. 85 do CPC. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “a falta de dotação orçamentária apenas prorroga a eficácia da norma por 1 ano, torna as normas de responsabilidade fiscal letra morta” (id 35153381, pág. 9). Alega, ainda, afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação. Argumenta, ademais, que o acórdão recorrido é contrário ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), pois o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local ( Leis 3.320/2004 e 5.008/2012), bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal na decisão recorrida, tampouco declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Acrescente-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), não havendo, portanto, que se falar em inobservância à decisão proferida pela Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012